Tribunal: STF
Processo: ARE 1360171
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Pretensão da parte agravante de que sejam aplicados os índices elencados na Lei nº 11.960/09, uma vez que estes foram previstos no título executivo judicial - Decisão do magistrado de primeiro grau que rejeitou a impugnação - Decisório que deve ser mantido - Questão de ordem pública passível de ser analisada mesmo diante do trânsito em julgado do título - Aplicação dos temas nº 810 do Supremo Tribunal Federal e nº 905 do Superior Tribunal de Justiça - Recurso não provido”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 4).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 6), o ESTADO DE SÃO PAULO, com amparo no artigo 102 III, “a”, da CF/1988, alega que a decisão recorrida, que afastou a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária, violou a coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, da CF/1988), bem como o entendimento fixado por esta CORTE no Tema 733 da repercussão geral, uma vez que a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009, foi determinada na sentença. 



    Considerando o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Tema 810 da repercussão geral, o Tribunal de origem, inicialmente, determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para nova análise. Quanto às demais questões, inadmitiu o recurso em face do óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 8).



    No Agravo, a parte agravante aduziu que a hipótese dos autos de não requer exame de provas. Quanto ao mais, reiterou os argumentos desenvolvidos no apelo extremo e defendeu a aplicação ao caso do Tema 733.



    Remetidos os autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação ao Tema 810, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Vol. 12):



    “AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento a recurso especial e extraordinário. 



    - A aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.



    - A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1º- F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.



    - Afastamento da coisa julgada. Possibilidade. Ação rescisória desnecessária ante a configuração de fato novo na declaração recente do STF afastando a TR como critério de atualização.



    - Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos impugnação por recurso próprio. Nega-se provimento aos recursos”.



    Após, os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE.



    É o relatório.



    Quanto a esta específica controvérsia, em 24/9/2021, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tema 1170), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão debatida neste recurso, no que se refere à prevalência (ou não) do índice de correção monetária fixado em sentença judicial transitada em julgado, levando-se em consideração a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009.



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente